Tribunal: TJMT
Processo: 1034137-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034137-37.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), MARCELO PARREIRA BERTI - CPF: 126.116.788-04 (RECLAMANTE), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (BENEFICIÁRIO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECLAMADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEITURA PLURIMENSAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 699 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Reclamação ajuizada contra acórdão da Terceira Turma Recursal do TJMT, que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Alegações de cobrança indevida decorrente de aumento abrupto de consumo de energia após suposta troca unilateral de medidor.

2.

Fato relevante. Autor alega ausência de contraditório técnico e perícia idônea na apuração da regularidade da medição. Sustenta afronta ao Tema 699/STJ, em razão da cobrança fundada em medição questionada.

3.

Decisões anteriores. A sentença julgou improcedentes os pedidos com base em laudo do INMETRO que atestou o funcionamento regular do medidor. O acórdão reclamado confirmou a sentença, com base no art. 46 da Lei no 9.099/1995. Liminar deferida. Contestação e informações prestadas pela Turma Recursal reforçaram a inexistência de relação com o Tema 699/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão reclamado contrariou precedente qualificado (Tema 699/STJ), ao admitir cobrança por consumo de energia com base em medição contestada, sem contraditório técnico e perícia adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O Tema 699/STJ trata de recuperação de consumo apurado unilateralmente pela concessionária com base em fraude, mediante TOI, sem contraditório técnico.

6.

No caso concreto, não há recuperação de consumo ou corte por fraude. A elevação de consumo decorreu de leitura plurimensal, autorizada pela Resolução ANEEL no 1.000/2021.

7.

Não foi demonstrada a substituição do medidor em junho de 2023, nem emitidas faturas para recuperação de receita. O medidor foi aferido pelo INMETRO após reclamação do consumidor, e considerado regular.

8.

Não se verifica identidade fática com o paradigma do Tema 699/STJ. Aplicação legítima da técnica do distinguishing. Inviável o uso da reclamação para rediscutir matéria fática e probatória.

9.

A reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal. Ausência de afronta a tese firmada em recurso repetitivo ou outro precedente qualificado. Inexistência de vício que justifique a intervenção do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Reclamação julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação da tese firmada no Tema 699/STJ exige identidade fática com casos de recuperação de consumo por suposta fraude, apurada unilateralmente e sem contraditório técnico. 2. A elevação de consumo com base em leitura plurimensal, confirmada por aferição do INMETRO, não configura violação ao referido precedente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, I, "f"; CPC, arts. 988, IV, e 927; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.381.222/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 25.04.2018; STJ, AgInt na Rcl 43714/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Seção

Trata-se de Reclamação com fundamento nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e nos arts. 231 a 236 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ajuizada por Marcelo Parreira Berti em face do acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do TJMT, nos autos do Recurso Inominado n. 1079582-12.2024.8.11.0001.

O reclamante alega violação ao art. 927 do CPC, sustentando que o acórdão reclamado contrariou jurisprudência obrigatória do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 699 (REsp 1.381.222/RS), ao manter sentença que julgou improcedente a ação de origem, sem observância do contraditório técnico e da necessidade de perícia idônea na apuração de supostas irregularidades no consumo de energia elétrica.

Narra que, após troca unilateral do medidor pela concessionária, houve aumento abrupto do consumo registrado e cobrança de valores que somam R$ 14.114,41, além de protesto indevido (R$ 2.055,55) e ordem de corte. Postulou no juízo de origem pela declaração de inexistência dos débitos impugnados, refaturamento com base na média de consumo anterior e indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos sob fundamento de que o laudo técnico do INMETRO atestou o regular funcionamento do medidor e que não houve impugnação específica ao referido laudo. O acórdão reclamado manteve integralmente a sentença, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

O reclamante sustenta, ainda, que a decisão impugnada contrariou precedentes do STJ ao atribuir ao consumidor o ônus de produzir prova técnica que desconstituísse a presunção de legalidade do procedimento adotado pela concessionária, apesar de não ter sido oportunizada participação na aferição do equipamento, tampouco apresentado laudo pericial idôneo.

A liminar pleiteada para suspensão dos efeitos do acórdão reclamado foi deferida.

A Terceira Turma Recursal prestou informações, por meio do Relator do acórdão reclamado, Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, esclarecendo que a elevação de consumo não decorreu de apuração unilateral para recuperação de consumo fraudulento, mas sim de medições ordinárias, em regime de leitura plurimensal, não subsumindo-se, assim, ao Tema 699 do STJ. Reforça que o acórdão apenas valorou prova técnica regularmente produzida, inexistindo afronta a precedente obrigatório.

A parte requerida apresentou contestação em que defende a improcedência da Reclamação, ao argumento de que o acórdão impugnado está devidamente fundamentado e em conformidade com o conjunto probatório dos autos. Sustenta que a reclamação configura sucedâneo recursal e que não há violação a precedentes obrigatórios.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Seção

O ponto central da controvérsia reside na alegação do reclamante de que o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal teria violado a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 699
, cujo enunciado dispõe que, no que importa ao presente julgamento, o seguinte:

“
Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa .O reclamante invoca esse precedente para sustentar que o acórdão reclamado teria ignorado as exigências nele fixadas, ao manter cobranças fundadas em medição questionada, sem contraditório técnico efetivo nem perícia adequada.” (STJ - REsp: 1412433 RS 2013/0112062-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2018 RSTJ vol. 251 p. 75)

Entretanto, após detida análise dos autos e das informações prestadas pelo juízo reclamado, constata-se que não há identidade fática entre a situação sob exame e a hipótese tratada no Tema 699/STJ, razão pela qual o precedente não é aplicável ao caso concreto.

Com efeito, a tese do STJ destina-se exclusivamente a situações de recuperação de consumo fundada em suposta fraude verificada unilateralmente pela concessionária, notadamente por meio de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sem participação do consumidor e sem prova técnica idônea. Trata-se de contexto de apuração excepcional de consumo e cobrança retroativa, o que não se verifica nestes autos.

No caso ora analisado, a controvérsia diz respeito a faturas regulares, mensuradas com base em leitura plurimensal, prática admitida pela Resolução ANEEL n. 1000/2021, não se tratando e alegação de recuperação de consumo ou corte administrativo decorrente de fraude.

Além disso, o autor não logrou comprovar a alegada troca do medidor em junho de 2023 ou eventual emissão de faturas para recuperação de receita, tampouco apresentou prova técnica própria que infirmasse a regularidade da medição.

Ao contrário, o medidor questionado foi posteriormente aferido pelo INMETRO em novembro de 2024, após a reclamação do consumidor, e teve seu funcionamento considerado regular. Tal laudo foi considerado idôneo pelo juízo de origem, que ainda registrou ausência de impugnação técnica específica ou prova de alteração na carga elétrica da unidade consumidora.

A Turma Recursal limitou-se a confirmar a sentença com base na valoração do conjunto probatório e na aplicação do direito às peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites de sua competência.

Como tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de tese firmada em recurso repetitivo exige que o caso concreto apresente a mesma moldura fática e jurídica do paradigma, inexistente essa identidade, é legítima a distinção (
distinguishing
), como ocorreu no julgamento impugnado.

“
A Reclamação é instrumento processual de caráter específico e de aplicação restrita, não sendo sucedâneo recursal. Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea f, da Constituição Federal, bem como do art. 187 do RISTJ, destina-se à preservação da competência do Tribunal e à garantia da autoridade das suas decisões. 2. Conforme orientação pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, firmada pela Corte Especial no julgamento da Rcl n. 36.476/SP (rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 6/3/2020) (STJ - AgInt na Rcl: 43714 MG 2022/0219118-1, Data de Julgamento: 25/10/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Assim, inexiste violação a decisão proferida em controle concentrado, IRDR, IAC ou tese firmada em repetitivo que autorize o manejo da presente reclamação, nos termos do art. 988, IV, do CPC.

Diante do exposto,
julgo improcedente a reclamação
, por inexistência de afronta a precedente obrigatório e descabimento da via eleita para rediscussão do mérito do julgado recorrido.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026